Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713050-89.2024.8.07.0018 RECORRENTE: KAUA BRYAN DO NASCIMENTO CALDEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. MOTOCICLETA. DERRAPAGEM NA CHUVA. MORTE POR TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO CONTUSO. VÍTIMA ARRASTADA. BUEIRO ABERTO NA LATERAL DA RODOVIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 2. Não se verifica o nexo causal entre a conduta apontada e o dano, razão pela qual inexiste responsabilidade civil do DER/DF. 3. De acordo com o conjunto probatório, a ocorrência do acidente de derrapagem e queda do motociclista na rodovia não decorreu das condições do asfalto ou de má sinalização, tendo acontecido em razão das condições climáticas, em momento de chuva. 4. Quanto à controvérsia acerca da causa da morte, o laudo de corpo de delito evidencia que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico contuso, não sendo evidenciada morte por afogamento em razão do arrastamento da vítima ao interior do bueiro. O laudo criminalístico não obteve certeza, contudo, quanto às condições da derrapagem, velocidade da motocicleta e momento do falecimento. 5. O laudo de perícia criminal corrobora o laudo de corpo de delito quanto à causa da morte, porquanto o próprio contexto de queda de motocicleta em movimento, a estrutura de concreto do bueiro na rodovia e a integridade do capacete, que se encontrava com as correias presas, denotam o impacto de grande proporção que ocasionou o falecimento do genitor da parte autora e é confirmado como causa da morte (traumatismo cranioencefálico contuso). 6. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso (óbito), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais e materiais em favor do filho da vítima. 7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 43 do Código Civil, e 37, § 6o, da Constituição Federal, afirmando que o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado morte está evidenciado pela circunstância de que o acidente ocorreu diretamente em razão da falta de manutenção do bueiro, cuja condição inadequada teria sido determinante para o evento danoso. Portanto, em seu entendimento, resta configurada a responsabilidade objetiva do Estado; c) artigo 442 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal enseja cerceamento de defesa. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 43 do Código Civil e 442 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Ademais, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova. (ID 69492487); A ocorrência do acidente de derrapagem e queda do motociclista na rodovia não decorreu das condições do asfalto ou de má sinalização, tendo acontecido em razão das condições climáticas, em momento de chuva. (ID 69492487); Desta forma, não há como considerar que há nexo de causalidade entre a existência do bueiro aberto na lateral da rodovia e o resultado danoso (óbito). (ID 69492487). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017